Tribunal: TJES
Processo: 5001992-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: PATRICIA ZANETTI COLA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais - aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento

interposto por
BANESTES SEGUROS SA
,
em face de decisão (ID
2275605
)

proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos

de cumprimento de sentença

nº 0000360-14-2011.8.08.0013

movida por
PATRICIA ZANETTI COLA, em face do agravante
,

que determinou como índice de correção monetária o INPC + juros de 12% a.a.

Em seu arrazoado (ID 2275465), o agravante aduz, em apertada síntese, que
“após a condenação imposta que determinou o exato valor a ser indenizado, a Seguradora promoveu o pagamento nos autos nos exatos limites da apólice contratada, com a atualização determinada pelo STJ, qual seja a taxa SELIC.”

Afirma que
“a recorrida se manifestou contrariamente ao valor pago, sustentando a responsabilidade da Seguradora Agravante ao pagamento de um vultoso valor remanescente.”

Alega que
“após o pagamento e oposição da parte recorrida, a Seguradora recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.”

Relata que
“o juízo a quo proferiu decisão dizendo ser filiado ao entendimento minoritário de que não se aplica a taxa SELIC como índice de correção monetária e sim o INPC + juros de 12% a.a.”

Aduz que encontra-se pacificado nos tribunais pátrios que os juros de mora devem observar a regra do artigo 406 do Código Civil e, portanto, ser aplicada a taxa SELIC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, com o consequente efeito ativo declarando a taxa SELIC para pagamento do juros de mora.

Decisão ID 2424920 deferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 5856233 pelo improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De saída, hei por bem transcrever o
decisum
guerreado (ID 2275605):

“(...) Concernente à incidência de correção monetária e juros de mora, apesar de não terem sido fixados na sentença, entendo que a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução. Isso porque os juros de mora consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial, portanto, são considerados como matéria de ordem pública e podem ser incluídos pela parte exequente no pedido de cumprimento de sentença ou liquidação, ou, até mesmo ex officio pelo juiz.

(...)

Destarte, tenho que aos débitos oriundos de decisão judicial, aplica-se o índice de correção monetária do INPC do IBGE e juros legais de 1% ao mês ou 12% ao ano.

Ao analisar o caso concreto, entendo que deve ser determinada a atualização do valor do débito com base na taxa SELIC. Isto porque, em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil, o qual assim dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública.

Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
”.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC"
(AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC APLICÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
5. No que diz respeito à Taxa Selic, a jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. n. 879.844/MG, DJe de 25/11/2009, concluiu pela legalidade da sua utilização como índice de correção monetária e juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.233.961/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Este também é o entendimento adotado por este egrégio Tribunal. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES.
2) No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária. 3) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de instrumento n.º 5009440-67.2022.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data Publicação 22/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a Taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária.
(TJES, Agravo de instrumento n.º 5010662-70.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Data Publicação 07/03/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão ora agravada,
para determinar a utilização da
Taxa Selic
como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49814624022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.